Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720047-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTO SANCHES FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O PLAUTO SANCHES FLORES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, objetivando o fornecimento do medicamento ABIRATERONA, não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS. O NATJUS/TJDFT elaborou nota técnica na origem (ID 26720277, p. 55/61). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se ao ID 26851236. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou consulta cometido ao Relator e ante o efeito translativo do recurso de Agravo de Instrumento, manifestem-se as partes sobre a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgamento do presente feito, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito. Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado com repercussão geral, fixou-se a tese do Tema 793, nos seguintes termos: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Todavia, a prestação jurisdicional foi aprimorada no julgamento dos Embargos de Declaração, no qual o Excelentíssimo Ministro Relator Edson Fachin elucidou diversos aspectos acerca das responsabilidades e atribuições mencionados na tese do tema 793, inclusive para considerar o interesse da União nas demandas de fornecimento de medicamento de alto custo, não padronizados no Sistema Único de Saúde, sejam eles registrados ou não perante a ANVISA, restando estabelecida, também, a competência absoluta da Justiça Federal nestes feitos. No mesmo sentido, já se manifestou esta Egrégia Turma, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. TEMAS 500 E 793 STF. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ALTO CUSTO. NEOPLASIA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO REDISTRIBUÍDO À JUSTIÇA FEDERAL. 1. Após amadurecimento da matéria, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)" [grifo na transcrição] 4. Mantêm-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, §4o). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo redistribuído à Justiça Federal.” (Acórdão 1342773, 07009772720208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021) Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator